Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. FORMAÇÃO DO CONTRATO CONCLUÍDA. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – AGRAVO INTERNO. Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal). A decisão monocrática impugnada indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, após a decisão, a parte recorrente juntou provas de sua hipossuficiência econômica, razão pela qual se concede benefício pleiteado. Agravo interno a que se dá provimento.
3 – RECURSO INOMINADO. Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para discussão de negócios formalizados por escrito, pelo que não há cerceamento de defesa (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES). Preliminar rejeitada.
4 – Pedido de declaração de inexistência de débito. O autor firmou acordo com a terceira ré, a qual se comprometeu a cancelar as cobranças e retirar a restrição em nome do contratante (ID. 18855317). Assim, a discussão remanesce apenas acerca de eventual responsabilidade civil da primeira ré, ora recorrente, decorrente de defeito na prestação do serviço.
5 – Responsabilidade civil. Pacote de turismo. Conclusão do contrato. Cobrança. Ausência de defeito na prestação do serviço. Alega o autor que solicitou uma cotação de viagem aérea com hospedagem, para duas pessoas, para a cidade de João Pessoa; e que, sem assinar qualquer contrato, foi surpreendido com o envio de carnê relativo a cobranças do pacote turístico, as quais resultaram em inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Os documentos de ID. 18855340 e seguintes demonstram que, diferente do que foi narrado na inicial, o contrato foi, de fato, concluído, isso porque a namorada do autor, quem estava responsável pela negociação, proferiu aceitação expressa via mensagem de whatsapp, o que é válido, na forma do que prevê o art. 432 do Código Civil. Cumpre ressaltar que não houve pedido de cancelamento do contrato por parte dos contratantes, de modo que a cobrança não decorre de defeito na prestação do serviço, mas sim de desídia do autor. Nesse quadro, afasta-se a responsabilidade civil da recorrente. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J